Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-50.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA COM CARTAZES E DISTRIBUIÇÃO DE "CARTA ABERTA" COM IMPUTAÇÃO DE FATOS OFENSIVOS E CRIMINOSOS AO AUTOR. EXCESSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE, MAS NÃO PARA O VALOR PLEITEADO PELO AUTOR. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO A 5 RÉUS. ENCARGOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS, EXCLUSIVAMENTE, PELO AUTOR. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DOS RÉUS, DESPROVIDO.
1. Tendo sido afastada a alegação de consumação de prescrição em decisão saneadora e não tendo sido interposto o competente agravo de instrumento (art. 1015, II, do CPC), resta configurada a preclusão consumativa, não sendo cabível nova discussão em sede de apelação. Precedente do C. STJ.
2. A parte possui interesse recursal e não incorre em indevida inovação recursal, quando pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido inicial na integralidade, o qual deve ser compreendido de forma lógica-sistemática, como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.
3. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
4. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora.
5. A limitação da prova oral ao acontecido no dia dos fatos não configura cerceamento de defesa, se a ampliação pretendida pelas partes não se mostra pertinente e necessária à solução das questões controvertidas e demandariam prova documental.
6. Impõe-se o reconhecimento da responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais sofridos por aquele que teve o seu direito da personalidade violado em razão de manifestação pública, na qual foram veiculados cartazes e distribuída "carta aberta" com conteúdos ofensivos, incriminatórios e desabonadores.
7. Deve-se majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ele não observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.
9. Tendo o pedido inicial sido julgado improcedente em relação a cinco réus, o autor é o único sucumbente e, portanto, deverá arcar com os respectivos encargos em relação a eles, inclusive, ao pagamento de honorários aos seus patronos.